Tribunal: STF
Processo: AI 501805
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO.
   NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À
   AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
Para se chegar a conclusão
   diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se
   existiu, na hipótese em julgamento, o devido exaurimento da
   instância administrativa em conformidade com a legislação
   infraconstitucional, sendo incabível para isso o recurso
   extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Ainda que assim
   não fosse, saber se é necessário o exaurimento da via
   administrativa para a suspensão do benefício demanda o exame da
   legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que
   inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Por outro
   lado, ainda que se entenda possível o exame da questão em
   julgamento, há decisões desta Turma no sentido da necessidade de
   observância do princípio da ampla defesa no processo
   administrativo que resulta na suspensão de benefício
   previdenciário.
Precedentes de ambas as Turmas.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.